Tribunal: STF
Processo: RE 77813
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-19
Data de publicação: 1974-06-19

Ementa:
LOCAÇÃO REGIDA PELO DECRETO 24.150. NÃO CABE PURGAÇÃO DA MORA.
EMBARGOS NÃO ADMITIDOS. SÚMULA.
AGRAVO REGIMENTAL, COM QUE SE PRETENDE TRANSMUDAR EM OBRIGAÇÃO A
FACULDADE, CONFERIDA A QUALQUER DOS MINISTROS, DE PROPOR A REVISÃO
DA SÚMULA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.